Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os delitos se compõem de três elementares básicas - os fatos, as circunstâncias e a culpabilidade. Mas, são as circunstâncias em que os crimes são praticados que mais pesam na liberdade ou não de um crime de homicídio duplamente qualificado com prisão em flagrante. Um crime praticado conforme circunstâncias informadas, dizem da instabilidade que ele causou no meio familiar e social, além das informações de que o réu tem problemas de saúde mental, isto é, a princípio periculosidade, o que impõem a limitação de sua liberdade para a garantia da ordem pública.
2. É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Recomendação no. 62, traçou orientações no sentido de que os Tribunais e magistrados a adotassem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
3. Na espécie, considerando que o Paciente, de apenas 19 (dezenove) anos de idade, não se enquadra em situação de vulnerabilidade, impõe-se a manutenção da custódia preventiva.
4. Ordem denegada.